Tribunal: STF
Processo: ARE 1537496
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDOC 664):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, que negou provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso extraordinário. O embargante alega contradição e omissão no julgado, bem como inexistência de fundamentação idônea, sob o argumento de que não foram enfrentadas todas as questões suscitadas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, obscuridade ou omissão que justifique a sua correção ou integração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.



    4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a inadmissibilidade do agravo, tendo em vista que deixou de preencher o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.



    5. A irresignação do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar qualquer vício que justifique a interposição dos embargos de declaração.



    6. A jurisprudência do STF é assente no sentido de que o dever constitucional de fundamentação das decisões (CF, art. 93, IX) exige fundamentação suficiente, mas não análise exaustiva de todas as alegações.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Embargos de declaração rejeitados.”



    Nas razões recursais, o embargante apenas afirma existir divergência quanto à admissibilidade de recursos, não indicando sequer o suposto acórdão paradigma que estaria em dissonância com o acórdão proferido pela Segunda Turma, aqui embargado (eDOC 667).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De plano, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.



    No caso, observo que o embargante não cumpriu requisito básico para a admissibilidade dos embargos de divergência, qual seja, o apontamento expresso do acórdão paradigma que supostamente estaria em dissonância com o proferido pela Segunda Turma nestes autos. 



    Os embargos de divergência, que possuem o objetivo de sanar eventuais dissídios jurisprudenciais no âmbito interno da Corte, não se prestam à mera rediscussão de acórdãos. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.” (ARE 1210646-AgR-EDv, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2019)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente